Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA.
I - O espólio é o responsável pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário, desse modo, a hipossuficiência financeira deve ser aferida em relação ao seu patrimônio, e não em relação aos herdeiros ou ao meeiro.
II - O único bem do inventário é um imóvel de valor não elevado, que é utilizado para residência da família, portanto, comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC
III – Agravo de instrumento provido.